Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600264-21.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
26/05/2025
Número: 0600264-21.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600264-
21.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Sebastião Robson Dos Santos, em que concorreu ao cargo de vereador,
com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019. Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional, em até
cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos
artigos 17, §§6º, 7º e 9º e 79, §§1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.(Prestação de Contas
Finais apresentada pelo candidato Sebastião Robson Dos Santos, que concorreu ao cargo de
Vereador no Município de Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024 pelo Partido Renovação
Democrática - PRD, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que no que concerne ao uso irregular
de recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), verifica-se dos autos que o
ora candidato, filiado ao Partido Renovação Democrática - PRD, recebeu de forma irregular doação
estimada no valor de R$880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) pago originariamente
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pela
candidata Alcione Lemos do Partido Progressista - PP. No que concerne à produção de materiais
impressos sem o devido registro e comprovação de atividades de militância e mobilização de rua,
verifica-se dos autos que foram confeccionados para a campanha da candidata os seguintes
materiais: 20 (vinte) adesivos perfurados 070x0,30, 100 (cem) adesivos 0,30x0,08, 5.000 (cinco mil)
cartões de visita 9x5 e 20.000 (vinte mil) santinhos 7x10. No entanto não há nenhum registro nos
autos de despesas com serviços atinentes a atividades de militância e mobilização de rua, ou de
sua doação para a campanha. No caso em análise, o candidato, não juntou nenhum documento
referente à prestação de serviços voluntários à sua campanha. Tal situação está em desacordo a
legislação eleitoral vigente, particularmente no que se refere ao art. 35, §12 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Assim, conclui-se que a ausência de documentos atestando a prestação de serviço
voluntário no que se refere a distribuição de material de campanha constitui uma irregularidade
grave que não foi sanada pelo prestador e enseja, por si só, a desaprovação das contas, pois
compromete a confiabilidade e regularidade das contas, além de inviabilizar, na espécie, a
incidência dos princípios (critérios) da proporcionalidade e da razoabilidade, pois impossibilita
aferir o quantitativo de pessoal que efetivamente trabalhou em prol da campanha do candidato,
ainda que de forma gratuita). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

SEBASTIAO ROBSON DOS SANTOS (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SEBASTIAO ROBSON DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44519384
24/05/2025
14:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44519384 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.110

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600264-
21.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SEBASTIAO ROBSON DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: SEBASTIAO ROBSON DOS SANTOS
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. VALOR INFERIOR A R$1.064,00.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO DE DESPESA. AUSÊNCIA DE REGISTRO
DE
SERVIÇO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas de candidato não
eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que: a) a doação estimável em dinheiro recebida de
candidata a majoritária se referiu à produção conjunta de propaganda (santinhos); e
b) a distribuição de materiais eleitorais foi realizada pelo próprio candidato.
Requereu, então, a aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento, considerando que as inconsistências comprometem

Num. 44519384 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
a regularidade e a transparência das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a doação estimável de recursos
oriundos do FEFC de candidata a majoritária para candidato a proporcional,
pertencentes a partidos distintos, mas coligados, configura irregularidade; ii) saber
se a omissão de despesas referente à distribuição de materiais eleitorais configura
irregularidade grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional,
ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC de candidato a majoritária para candidato a proporcional seria na
hipótese de ambos pertencerem ao mesmo partido político.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 880,80, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pela candidata à prefeitura, Alcione Lemos, filiada ao Partido
Progressista - PP, ao recorrente, filiado ao Partido Renovação Democrática - PRD.
Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se
aplica ainda que se trate de material de campanha conjunto, porque os candidatos
são filiados a agremiações diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Conquanto essa irregularidade possa ensejar apenas ressalva, a omissão de
despesas relativa ao registro de atividade de distribuição de material de campanha
enseja a desaprovação das contas em razão da impossibilidade de se aferir o valor
correspondente e do comprometimento da integridade e da transparência das
contas apresentadas porque não é crível que a prestador tenha distribuído sozinho
20 adesivos perfurados, 5.000 cartões de visita, 20.000 santinhos e 100 adesivos.
3.6 Ainda que o material tenha sido declarado como doação estimável, o prestador
apenas esclarece que foi por ele distribuído, não indicando se foi distribuído também
por outros candidatos ou se houve doação estimável de serviço de militância.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas do prestador, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n.
23.607/2019, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44519384 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO,mantendo-se
a
sentença
que
desaprovou as contas do candidato e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha de candidato a majoritária para candidatos proporcionais de partidos
diversos, mesmo coligados para pleito majoritário, constitui irregularidade e enseja o
recolhimento ao Tesouro Nacional; 2. A omissão de despesas relativa ao registro de
atividade de distribuição de material de campanha é irregularidade que compromete
a integridade e a transparência das contas apresentadas."
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 5º, III; 17, §§
1º, 2º, 2º-A e 9º; 53, I, "g"; e 74, III; Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJE 02/08/2023; TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060305755, Rel.
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023; TRE-PR, RE nº
060044430, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, 19/12/2024; TRE-PR, RE nº 060041159, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024; TRE-PR, RE nº 060024867, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 17/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Sebastião Robson dos Santos em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as
contas do candidato não eleito ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024 e determinou a devolução de R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44451220), o recorrente alegou que: a) a doação estimável
em dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, recebida de candidata filiada a partido diverso
é relativa a propaganda em conjunto, a exemplo de santinhos e colinhas, em benefício
presumido direto à candidata da majoritária; b) não há omissão de despesa relativa à
distribuição de material de campanha eis que este foi distribuído pelo próprio candidato.
Requereu, então, a reforma da sentença recorrida para aprovar sem ressalvas as suas

Num. 44519384 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
contas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que o recorrente não logrou êxito em
comprovar que o material de campanha foi distribuído pessoalmente por ele, o que
configura omissão de despesa (ID 44472497).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.

Num. 44519384 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral

Num. 44519384 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, candidato ao cargo de vereador filiado ao Partido
Renovação Democrática - PRD, recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no
valor total de R$ 880,80 oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, realizada pela candidata à prefeitura, Alcione Lemos, filiada ao
Partido Progressista - PP.
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:

Num. 44519384 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de
campanha (FEFC), verifica-se dos autos que o ora candidato, filiado ao Partido
Renovação Democrática - PRD, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de
R$880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) pago originariamente com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos
pela candidata ALCIONE LEMOS (CNPJ nº 56.105.751/0001-27) do Partido Progressista
- PP.
Conforme bem apontado no Parecer Conclusivo (Id 128462591) os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser aplicados pelo partido no
financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos
da coligação majoritária da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança,
constituindo irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda que não a próprio partido doador, ainda quando as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita por candidata à prefeitura, Alcione Lemos, a candidato ao cargo
de vereador, filiados em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Importante mencionar que o repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de
campanha, nos termos do entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas
de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional e
aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a candidatos
de partidos diversos;
b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido, sem uso de
transferência bancária ou cheque cruzado;
c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.

Num. 44519384 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do FEFC, a candidato
de partido diverso;
b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;

c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi corretamente
fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:
a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC a
candidatos de partidos não coligados;
b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a formação
de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017, vedando repasses entre
partidos não coligados.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74, mantendo-se a
sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra sentença do
Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas contas de campanha e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 18.000,00, oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por irregularidade no repasse de recursos de

Num. 44519384 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por candidata
de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do material
de campanha para benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por candidata de
partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário, caracteriza irregularidade; (ii)
saber se o percentual da irregularidade impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está
prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC
nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº
7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza
recurso de fonte vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em
relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº
060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura
da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para
eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.;
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 16/12/2024.

Num. 44519384 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa,
que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, o valor correspondente a R$ 880,80 relativo à doação estimável em dinheiro
oriunda de recursos pagos com FEFC possibilitaria a aprovação das contas com
ressalvas, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
mantendo-se a determinação de recursos ao Tesouro Nacional. Entretanto, essa
irregularidade deve ser analisada conjuntamente às demais.
b.2) Da omissão de despesas
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
O parecer conclusivo apontou que houve recebimento de doação estimável em dinheiro
consubstanciada em material propaganda eleitoral - 20 adesivos perfurados, 100
adesivos, 5.000 cartões de visita e 20.000 santinhos - sem, contudo, constar registro de
recursos utilizados para distribuição do referido material.
A respeito dessa irregularidade, o prestador informou que a distribuição desse material de
campanha foi realizada por ele mesmo. Entretanto, não há nos autos elementos que
corroborem essa alegação.
Não é crível, portanto, que o prestador, candidato não eleito ao cargo de vereador, o qual
obteve 10 votos, tenha distribuído sozinho mais de 25.000,00 criativos, de modo que a
quantidade elevada de material de campanha sem registro de pessoal para realização de
sua distribuição gera dúvidas quanto à integridade e à transparência das contas
apresentadas.
De qualquer modo, a prestação de serviço voluntário deve ser informada na prestação de
contas como serviço estimável em dinheiro doado por pessoa física com a finalidade de
aferir o limite de gastos em campanha, conforme determina o artigo 5, inciso III, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pela
candidata ou pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser

Num. 44519384 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
(...)
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A
VEREADORA.
ATRASO
NA
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
RECEBIDA
DE
CANDIDATO
A
MAJORITÁRIA.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE.
OMISSÃO DE DESPESA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata à vereadora,
eleita como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente alegou que: a) o atraso na abertura de conta bancária ocorreu por
negligência da instituição bancária; b) a doação estimável em dinheiro recebida de
candidato a majoritária se referiu à produção conjunta de propaganda (santinhos); e c) a
distribuição de materiais eleitorais foi realizada por ela. Requereu, então, a aprovação
das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento, considerando que as inconsistências comprometem a
regularidade e a transparência das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta bancária
compromete a regularidade das contas; ii) saber se a doação estimável de recursos
oriundos do FEFC de candidato a majoritária para candidato a proporcional, pertencentes
a partidos distintos, mas coligados, configura irregularidade; (iii) saber se a omissão de
despesas referentes à distribuição de materiais eleitorais configura irregularidade grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
3.6 Conquanto as duas primeiras irregularidades possam ensejar apenas ressalva, a
omissão de despesas relativa ao registro de atividade de distribuição de material de
campanha é irregularidade que enseja a desaprovação, em razão da impossibilidade de

Num. 44519384 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
se aferir o valor correspondente, e do comprometimento da integridade e da
transparência das contas apresentadas, porque não é crível que a prestadora tenha
distribuído sozinha 20 adesivos perfurados, 5.000 cartões de visita, 20.000 santinhos e
100 adesivos.
3.7 Ainda que o material tenha sido declarado como doação estimável, o prestador
apenas esclarece que foi por ele distribuído, não indicando se foi distribuído também por
outros candidatos ou se houve doação estimável de serviço de militância.
3.8 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas da prestadora, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, e
determinou o recolhimento de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que desaprovou
as contas da candidata e determinou o recolhimento de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "i) A doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha de candidato a majoritária para candidatos proporcionais de partidos
diversos, mesmo coligados para pleito majoritário, constitui irregularidade e enseja o
recolhimento ao Tesouro Nacional; ii) a omissão de despesas relativa ao registro de
atividade de distribuição de material de campanha é irregularidade que compromete a
integridade e a transparência das contas apresentadas."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I; 17, §§
2º, 2º-A e 9º; 53, I, "g"; e 74, III; Constituição Federal, art. 17, § 1º.Jurisprudência
relevante citada: TSE, REspE nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE
02/08/2023; TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.RECURSO ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060024867, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 17/03/2025.
Desse modo, entendo caracterizada a omissão de despesa relativa ao registro de
atividade de distribuição de material de campanha, ainda que realizada pelo próprio
candidato, irregularidade que enseja a desaprovação em razão da impossibilidade de se
aferir o valor correspondente e do comprometimento da integridade e da transparência
das contas apresentadas.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, e determinou o
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas de Sebastião Robson
dos Santos, candidato não eleito ao cargo de Vereador do município de Jaguariaíva, nas
Eleições de 2024, e determinou de devolução de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.

Num. 44519384 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510154600000043461000
Número do documento: 25052414510154600000043461000
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:23
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600264-
21.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SEBASTIAO ROBSON DOS SANTOS VEREADOR,
SEBASTIAO ROBSON DOS SANTOS -Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA
SILVA MACHADO - SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE
JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.05.2025